Tribunal: TJSP
Processo: 0028018-61.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Compra e venda de veículo automotor – Contrato de financiamento – Ação de rescisão contratual por vício redibitório cumulada com indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais – Impedimentos na transferência de titularidade do veículo causados pela vendedora – Veículo que seria usado para prestação de serviços de transporte – Perda do contrato de transporte que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Compra e venda de veículo automotor – Contrato de financiamento – Ação de rescisão contratual por vício redibitório cumulada com indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais – Impedimentos na transferência de titularidade do veículo causados pela vendedora – Veículo que seria usado para prestação de serviços de transporte – Perda do contrato de transporte que acarretou no inadimplemento do contrato de financiamento – Sentença de improcedência – Recurso da parte autora que alega que os documentos fornecidos pela vendedora não permitiram a transferência diretamente à compradora.

DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA extraviado quando na posse da recorrente – Ausência de comprovação de que tal documento estava preenchido com os dados do proprietário anterior e loja vendedora – Ausência de comprovação de que os documentos fornecidos pela vendedora não foram suficientes para transferência de titularidade diretamente à compradora – Resolução no 655/2017 do CONTRAN que regulamentou a transferência direta do proprietário ao comprador final, sem que seja necessária a transferência prévia para a loja, prática já adotada anteriormente à resolução.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050488
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0028018-61.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALESSANDRA DE ALMEIDA CARVALHO DE OLIVEIRA AUTO-SOCORRO ME,
são apelados CMPAC AUTOS LTDA e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente sem voto), JAYME DE OLIVEIRA E SILVIA ROCHA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028018-61.2019.8.26.0100 - Voto no 1.852
2/5
LKT
Apelação Cível no 0028018-61.2019.8.26.0100
Apelante: Alessandra de Almeida Carvalho de Oliveira Auto-Socorro Me
Apelados: CMPAC AUTOS LTDA e Banco Bradesco Financiamentos S/A
Comarca: São Paulo - 39a Vara Cível
Juiz de Direito: Juliana Pitelli da Guia
Número de origem: 0028018-61.2019.8.26.0100
VOTO No 1.852
APELAÇÃO CÍVEL – Compra e venda de veículo automotor –
Contrato de financiamento – Ação de rescisão contratual por vício
redibitório cumulada com indenização por danos materiais, lucros
cessantes e danos morais – Impedimentos na transferência de
titularidade do veículo causados pela vendedora – Veículo que
seria usado para prestação de serviços de transporte – Perda do
contrato de transporte que acarretou no inadimplemento do
contrato de financiamento – Sentença de improcedência – Recurso
da parte autora que alega que os documentos fornecidos pela
vendedora não permitiram a transferência diretamente à
compradora.
DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA extraviado quando na
posse da recorrente
Ausência de comprovação de que tal
documento estava preenchido com os dados do proprietário
anterior e loja vendedora Ausência de comprovação de que os
documentos fornecidos pela vendedora não foram suficientes para
transferência de titularidade diretamente à compradora

Resolução no 655/2017 do CONTRAN que regulamentou a
transferência direta do proprietário ao comprador final, sem que
seja necessária a transferência prévia para a loja, prática já adotada
anteriormente à resolução.
Recurso improvido.
1. Trata-se de apelação (fls. 462/471) interposta pela parte autora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028018-61.2019.8.26.0100 - Voto no 1.852
3/5
LKT
ação de indenização por danos materiais e morais, causados por vício redibitório, relativo a
contrato de compra e venda de automóvel, contra a respeitável sentença (fls. 453/460) que
julgou improcedente o pedido formulado.
Alega, em síntese, que: a) não pôde efetuar a transferência do
veículo adquirido da corré CMPAC (Caltabiano), porque o DUT foi preenchido em favor
desta e não da autora-apelante; b) em razão do impedimento de efetuar a transferência da
titularidade, deixou de aferir rendimentos relativos a contrato de transporte que realizaria
com o veículo objeto da compra; c) de consequência, não conseguiu honrar com o contrato
de financiamento do veículo em questão, sendo o bem apreendido e alienado em leilão.
Pretende a reforma da sentença recorrida, para que seja o feito julgado procedente.
Recurso tempestivo e bem processado, apenas a corré CMPAC
apresentou contrarrazões (fls. 484/488).
É o relatório.
2. O recurso não merece provimento.
A autora adquiriu da corré CMPAC (atual denominação de
Caltabiano) veículo automotor marca Toyota, modelo Corolla, Placas DGB 9726,
RENAVAM 774675985, pelo preço de R$ 26.000,00 (fls. 135). Consta que, para aquisição
de referido bem, lhe foi concedida pela corré Finasa abertura de crédito no valor de R$
28.000,00, para pagamento em 48 meses, dos quais somente saldou apenas as 5 primeiras
(fls. 158/162).
Requereu a rescisão dos contratos (compra e venda e
financiamento), a devolução das parcelas pagas, devolução em dobro de danos materiais,
lucros cessantes de dano moral, porquanto não logrou êxito em efetuar a transferência de
titularidade do veículo por culpa da vendedora, decorrendo daí a perda de contratos de
serviços de transporte que realizaria com referido veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028018-61.2019.8.26.0100 - Voto no 1.852
4/5
LKT
De início, cumpre ressaltar, com relação à corré Finasa, que o
contrato de financiamento é relação diversa da compra e venda do veículo, da qual não fez
parte a loja Caltabiano. Assim, a financiadora também não é parte na relação de compra e
venda, de modo que qualquer defeito daquele contrato não pode ser contra ela alegada.
No mais, a princípio, alegou a autora que a vendedora havia
entregado apenas a nota fiscal de venda do veículo (fls. 22), que lhe informou que tal
documento, uma vez que detalhado o veículo objeto da venda, seria suficiente para a
transferência do veículo.
No entanto, a corré CMPAC alegou que o documento competente
para transferência (DUT ou CRV) seguiu juntamente com a Nota Fiscal, e que tais
documentos em conjunto bastariam à transferência de titularidade do bem. Ademais,
comprovou que o documento foi extraviado quando já na posse da parte autora (fls. 137 e
141).
Em sede de apelação, a autora-apelante alegou que o documento de
transferência não estava corretamente preenchido, uma vez que dele ainda constava como
proprietário anterior o Sr. Anizio e a Caltabiano como novo proprietário, inclusive com o
reconhecimento de firma das assinaturas apostas naquele documento.
Cumpria-lhe, pois, comprovar que a documentação que lhe foi
entregue não era adequada para a transferência, e nesse desiderato não logrou êxito.
A esse respeito a Resolução no 655/2017 do CONTRAN
(posteriormente substituída pela Resolução no 678/2017), que instituiu o Registro Nacional
de Veículos em Estoque, buscou apenas regulamentar a prática já adotada pelos DETRANs
com relação à transferência de veículos comercializados por lojas, concessionárias ou
estabelecimentos comerciais.
A prática visava conferir maior celeridade e menor custo nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028018-61.2019.8.26.0100 - Voto no 1.852
5/5
LKT
transferências de titularidade dos veículos. Assim, o documento de transferência era
passado do primeiro vendedor à loja, que autorizava a transferência direta ao comprador
com a emissão da nota fiscal.
E ainda que assim não fosse, não comprovou a autora-apelante que
a negativa de transferência pelo DETRAN-RJ se deu em razão da forma de preenchimento
do documento de transferência.
Deste modo, não havendo comprovação de que houve qualquer
descumprimento pela corré CMPAC na venda do veículo, inexiste motivo para rescisão do
contrato. De consequência, improcedentes também os pedidos de ressarcimento de danos
materiais, sejam pelas ligações telefônicas, sejam pelos lucros cessantes, bem como de
danos morais.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator